Tribunal: TCU
Processo: 000.601/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 194028 (Objeto: Prestação de Serviços de Apoio Administrativo)

Inteiro teor:
Acórdão 1071/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e conforme os pareceres dos autos (peças 9-10), em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.601/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fort Serviços Ltda. (21.762.303/0001-11). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Coordenação Regional da Funai de Cuiabá-MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Eliakim Prado Ovidio de Miranda, representando a Fort Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao representante que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve o interessado acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando o uso indevido ou abusivo dos recursos públicos disponíveis e evitando que esta Corte atue como instância recursal nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública; 1.7.2. comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e ao representante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.